Tribunal: TJDFT
Processo: 0734138-39.2017.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MOMENTO PROCESSUAL ADEQUADO, POR ECONOMIA PROCESSUAL, À REANÁLISE DA MATÉRIA FRENTE À DECISÃO DA CÂMARA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA DO TJDFT (IRDR 2018.00.2.007521-0). GRATIFICAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE ATIVIDADE DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS – GARSP. AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO BÁSICO DO DISTRITO FEDERAL – ADASA. lei DISTRITAL 4.280/2008: direito ao PERCENTUAL MÁXIMO (35%). IMPOSITIVO O PAGAMENTO DA DIFERENÇA (15%), dado que O SERVIDOR TERIA RECEBIDO APENAS O PERCENTUAL DE 20%. LEI DISTRITAL 5.247/2013: DIREITO A 20% do vencimento do padrão do servidor, até que sejam processados os resultados da primeira avaliação. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À PRETENDIDA DIFERENÇA. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Após o julgamento colegiado ao recurso interposto por NELSON GOMES MOCO NETO (improvido), o requerente opôs embargos declaratórios, quando então adveio o sobrestamento do curso processual, em virtude de decisão interlocutória da Câmara de Uniformização do TJDFT, nos autos do IRDR 2018.00.2.007521-0 (0007393-77.2018), o qual então foi definitivamente julgado, nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR. MÉRITO. INTERPRETAÇÃO. LEI DISTRITAL 4.280/2008 (EFICÁCIA PLENA). LEI DISTRITAL 5247/2013 (EFICÁCIA LIMITADA). GRATIFICAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - GARSP. SERVIDORES TITULARES DE CARGOS EM COMISSÃO. PERCENTUAL. FIXAÇÃO DE TESE JURÍDICA. 1. Incumbe ao operador do Direito, na sua atividade de aplicação da norma, o desenvolvimento intenso e imprescindível trabalho de interpretação, no intuito de conferir ao preceito o seu real alcance. Cabe ao intérprete promover o adequado encaixe das nuanças da regra no caso concreto. 2. A disposição normativa da Lei 4.280/2008 é de eficácia plena e independe de posterior regulamentação, sendo assegurado aos servidores, enquanto ocuparam cargo em comissão, em exercício na ADASA, o percentual máximo de 35% (trinta e cinco por cento) do vencimento padrão. Já com a entrada em vigor da Lei distrital no 5.247/2013, a norma passa à eficácia limitada, a depender de regulamentação, sendo assegurado aos servidores, enquanto ocuparem o cargo em comissão, após a edição da Portaria ADASA no 149/2016, percentual variável até o máximo de 35% (trinta e cinco por cento) do vencimento padrão, sendo imprescindível a avaliação individual e institucional. Enquanto não processados os resultados da primeira avaliação, a GARSP é atribuída aos servidores no percentual de 20% do vencimento padrão, conforme estabelece o § 5o do art. 15 da Lei 5.247/2013. 3. Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas provido parcialmente. Fixada a tese jurídica para fins de uniformização de jurisprudência. Unânime (Acórdão 1198272, 20180020075210IDR, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 26/8/2019, publicado no DJE: 6/9/2019. Pág.: 481).
II. Nessa moldura processual, urge a reanálise dos recursos sobrestados para (re)alinhamento ao entendimento firmado pela Câmara de Uniformização, o que fundamenta a atribuição de efeitos infringentes aos presentes embargos de declaração (CPC, art. 985, I), até mesmo por economia processual, dado que o mesmo resultado processual poderia ser obtido em sede de superveniente reclamação (CPC, art. 985, § 1o). Precedente: TJDFT. 1a Turma Cível, acórdão 1251470, DJe 03.06.2020.
A. O requerente (ora embargante) pleiteia o pagamento da diferença de 15% (quinze por cento) a título de GARSP, retroativa à data em que passou a exercer os cargos em comissão (período de 20.9.2012 a 18.12.2013 e 19.12.2013 a 31.12.2016), com fulcro nos art. 10, § 2o da Lei 4.280/2008 e art. 15, § 3o da Lei 5.247/2013, respectivamente. Afirma que durante esses oito anos não recebeu a gratificação em sua totalidade, mas apenas o correspondente a 20% (vinte por cento) do vencimento do padrão
B. Conforme o entendimento consolidado pela egrégia Câmara de Uniformização, o percentual da GASRP será invariavelmente de 35% (trinta e cinco por cento) durante a vigência da Lei 4.280/2008, enquanto que, com a vigência da Lei 5.247/2013, será atribuída aos servidores o percentual de 20% (vinte por cento) do vencimento do padrão do servidor, até que sejam processados os resultados da primeira avaliação.
C. Nessa linha de raciocínio, é de se dar parcial provimento ao recurso do servidor, para condenar o DISTRITO FEDERAL ao pagamento da diferença da da GARSP (incluindo os reflexos decorrentes da gratificação natalina e 1/3 de férias,) no percentual de 15% (quinze por cento) sobre o vencimento do padrão em que estava posicionada, durante o período em que exerceu cargo em comissão na vigência da Lei 4.280/08, e não prescrito, entre 20.09.2012 e 18.12.2013, conforme a planilha apresentada pelo recorrente, e não impugnada especificamente pelo recorrido. Precedentes: TJDFT, 4a Turma Cível, acórdão 1289627, 19.10.2020; 8a Turma Cível, acórdão 1323754, DJe 17.03.2021.
D. De outro lado, confirma-se a conclusão jurídica de improcedência do pedido de pagamento das diferenças relativas ao período de 19.12.2013 e 31.12.2016 (na vigência da Lei 5.247/2013), uma vez não demonstrado o processamento do resultado da primeira avaliação, na forma da lei e do entendimento consolidado por este Egrégio TJDFT.
E. Recurso inominado de NELSON GOMES MOCO NETO conhecido e parcialmente provido. Condenados os requeridos DISTRITO FEDERAL e ADASA ao pagamento da diferença remuneratória referente à GARSP, no percentual de 15% (quinze por cento) do vencimento do padrão em que estava posicionado, incluindo os reflexos decorrentes da gratificação natalina e 1/3 de férias, no período compreendido entre 20.09.2012 e 18.12.2013, mantendo-se, no mais, a sentença por seus fundamentos.
III. Embargos declaratórios conhecidos e parcialmente acolhidos. Conferidos efeitos modificativos ao acórdão ora revisto, nos moldes do item II, alíneas “C”, “D” e “E” da presente ementa. Sem custas, nem honorários.